Tribunal: TJSP
Processo: 1006655-11.2019.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – SEGURO PRESTAMISTA – DANOS MORAIS – Não configuração – Ausência de demonstração de que a conduta das rés tenha ensejado ofensa intensa e duradoura ao comportamento psicológico do demandante ou a direitos personalíssimos – Não comprovada situação de sofrimento ou humilhação, justificadora da compensação – Negado

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – SEGURO PRESTAMISTA – DANOS MORAIS – Não configuração – Ausência de demonstração de que a conduta das rés tenha ensejado ofensa intensa e duradoura ao comportamento psicológico do demandante ou a direitos personalíssimos – Não comprovada situação de sofrimento ou humilhação, justificadora da compensação – Negado provimento.